Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-72.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701249-72.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVUS INSTITUTO PREPARATORIO LTDA RECORRIDO: DEIVA ALVES AMBROSINO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Na hipótese, o recorrente interpôs o recurso em 11/6/2025 (ID 73940038). Contudo, o sistema apresentou o comprovante de pagamento das custas processuais e do preparo apenas em 16 de junho de 2025, data em que também foi efetivado o pagamento (ID 73940041). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA